Tribunal: TJSP
Processo: 2049501-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. DÍVIDA QUITADA REGISTRADA COMO "PREJUÍZO" JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE SUSPENDEU A DEMANDA COM FUNDAMENTO NO TEMA No 1.264 (STJ). AGRAVO DE INTRUMENTO INTERPOSTO PELA AUTORA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória e indenizatória visando à exclusão de seu nome do Sistema

Ementa:
DIREITO CIVIL. DÍVIDA QUITADA REGISTRADA COMO "PREJUÍZO" JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE SUSPENDEU A DEMANDA COM FUNDAMENTO NO TEMA No 1.264 (STJ). AGRAVO DE INTRUMENTO INTERPOSTO PELA AUTORA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória e indenizatória visando à exclusão de seu nome do Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, referente a dívidas quitadas, mas mantidas com registro "em prejuízo".
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a suspensão do processo, com base no Tema Repetitivo no 1.264 do STJ, é aplicável ao caso.
III. Razões de Decidir
3. A decisão de sobrestamento não se sustenta, pois o Tema Repetitivo no 1.264 do STJ trata da exigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas, enquanto o caso concreto envolve dívidas quitadas.
4. Não há identidade de fundamento jurídico entre o tema repetitivo e a demanda, nem risco de decisões conflitantes, justificando o prosseguimento do feito.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A suspensão do processo com base no Tema Repetitivo no 1.264 não se aplica a casos de manutenção de registros de dívidas quitadas no SCR